Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702625-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, sem o prejuízo do seu sustento. Intimada para comprovar a sua hipossuficiência, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis o prazo. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente, para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora